Tribunal: TJDFT
Processo: 0746981-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Tributário e processual civil. Embargos do devedor. Execução fiscal. Embargante. Contribuinte. Pessoa jurídica. Operações interestaduais. Diferencial de alíquota do ICMS – DIFAL. Recolhimento. Exigência. Cobrança do DIFAL. Necessidade de lei complementar. Tese fixada pelo STF: Tema n° 1.093. Caso concreto. Impetração de mandado de segurança. Ordem concedida. Asseveração de ilegalidade da cobrança do DIFAL. Entendimento Estratificado Pela Suprema Corte No Julgamento Do Tema N° 1.093. Leis estaduais e distrital versando Sobre DIFAL de ICMS Após A EC No 87/2015 e antes de lei complementar nacional. Impossibilidade de cobrança do DIFAL e ICMS com lastro na legislação distrital pretérita. Superveniência da Lei Complementar Federal no 190/2022. CDA’s constituídas em 2021 e 2022. Anterioridade nonagesimal. Observância. Impossibilidade de cobrança. Coisa julgada. Embargos à execução fiscal. Verossimilhança do arguido. Prévia segurança do juízo. Pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Garantia do juízo. Apresentação de seguro-garantia. Equiparação à penhora (LEF, art. 9o, I e § 3o). Garantia idônea. Distrito Federal. Recusa da apólice à guisa de inexistência de previsão da obrigação de depósito em dinheiro do valor segurado. Exigência desconforme à lei Especial (LEF, art 9o, §7o). Vedação de liquidação antecipada do seguro garantia. Embargos à execução fiscal. Efeito suspensivo. Requisitos presentes. Plausibilidade do arguido e perigo de dano. Agregação de efeito suspensivo. Imperiosidade. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, recebendo embargos à execução fiscal, dentre outras providências, indeferira o efeito suspensivo que postulara, ao fundamento de recusa do ente distrital à garantia ofertada, porquanto não teria realizado o exigido pela regulamentação interna editada pela administração fazendária para admissão do seguro-garantia como instrumento de segurança do juízo.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de agregação de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, demandando a apuração a aferição da probabilidade do direito invocado pela embargante e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, outrossim, se a garantia apresentada pela embargante sobejara idônea e apta a autorizar a admissão da lide incidental, consoante exigido pela Lei da Execução Fiscal.
III. Razões de decidir
3. A segurança do Juízo como pressuposto de procedibilidade dos embargos do devedor oponíveis em face do executivo fiscal emerge da legislação especial (LEF, art. 16, §1o), dissentindo da regulamentação legal que disciplina os embargos do devedor aviados em face de execução de título extrajudicial, cujo aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914), não estando os embargos, num e noutro caso, municiados com efeito suspensivo automático, o qual, como exceção à regra, somente é passível de ser conferido em situações excepcionais, ou seja, quando a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficientes e os embargos estão aparelhados segundo os requisitos inerentes à tutela provisória.
4. A apresentação de seguro garantia afigura-se suficiente para garantir a execução fiscal, porquanto legalmente equiparada à penhora (LEF, art. 9°, inciso I e §3°), não se revestindo de lastro a recusa de apólice apresentada como forma de garantir o juízo aviada sob o prisma de que o instrumento não previra obrigação da seguradora de efetuar em juízo o depósito do montante segurado, caso o devedor não o realize, por contrariar a negativa a literalidade do art. 9°, §7°, da LEF, que veda, sem qualquer ressalva, a liquidação antecipada da fiança bancária e do seguro garantia, garantias somente passíveis de liquidação, no todo ou parcialmente, após o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida em desfavor do contribuinte embargante.
5. Segundo o firmado pela Suprema Corte, constatada a inexistência de majoração ou criação de tributo, porquanto o legislador empreendera mera alteração na dinâmica de arrecadação do DIFAL, sem que isso resultasse em incremento ou em germinação de nova exação, tendo havido, em verdade, mera aplicação de técnica fiscal conferindo capacidade tributária ativa a outro ente político, afigurara-se prescindível a incidência do princípio da anterioridade anual sobre a criação legislativa, devendo-se observar apenas o interregno nonagesimal firmado a título de vacatio legis estampado no art. 3o da LC no 190/2022.
6. Na esteira do que fora reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, as leis estaduais e distrital, editadas em momento posterior à nova dinâmica introduzida pela EC no 87/2015 e responsáveis pela instituição do DIFAL, demandam a incidência do princípio da anterioridade, tanto anual quanto nonagesimal (CF, art. 150, inciso III, “b” e “c”), já que delas fora arvorada a multicitada exação, e, no que tange à LC no 190/2022, haja vista a mera regulação formal saneadora de vício formal afetando a normatização correlata reconhecido anteriormente pela própria Corte Suprema, surge imperiosa sua submissão apenas à salvaguarda nonagesimal expressamente contemplada no instrumento normativo.
7. Publicada a LC no 190/2022 em 05 de janeiro de 2022, resulta impassível a inviabilidade de cobrança do DIFAL/ICMS no interstício nonagesimal subsequente à publicação, ante a obrigatória observância da vacância estampada no art. 3o do diploma legislativo, ressoando possível a cobrança do tributo pelo ente fazendário cumprido o prazo, porquanto exsurge inaplicável a anterioridade anual à espécie, conforme firmado pela Suprema Corte em sede de julgado de natureza vinculante.
8. Reconhecido, via de provimento alcançado pela coisa julgada, o direito líquido e certo invocado para que seja afastada a incidência tributária diante de exação desprovida do lastro normativo necessário, sobressai a plausibilidade do direito içado pela contribuinte ao aviar embargos à execução fiscal volvida à cobrança dos tributos declarados inexigíveis, ao passo que o perigo de dano, acaso não agregada a lide incidental de efeito suspensivo, decorre da possibilidade de prosseguimento do executivo fiscal defronte à aparente inexigibilidade do crédito, donde, havendo a executada prestado garantia idônea e suficiente a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, resultam preenchidos os requisitos pressupostos necessários à agregação de efeito suspensivo à lide incidental (CPC, art. 919, § 1o).
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.